Tribunal: TJDFT
Processo: 0701924-28.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. INADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO E INESCUSÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO SOBRE A CAPACIDADE FINANCEIRA NA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que decretou a prisão civil do executado em cumprimento provisório de alimentos, diante da ausência de comprovação de impossibilidade absoluta de cumprimento da obrigação alimentar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a legalidade da prisão civil decretada em razão do inadimplemento da obrigação alimentar, à luz da alegada incapacidade financeira do alimentante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inadimplência do executado é incontroversa, não havendo demonstração de impossibilidade absoluta de cumprimento da obrigação alimentar, conforme exigido pelo art. 528, §3o, do CPC.
4. A justificativa apresentada pelo agravante, baseada em desemprego e bloqueio de conta em plataforma de transporte, não se mostra suficiente para afastar o decreto prisional, sendo certo que dificuldades financeiras circunstanciais não exoneram o dever alimentar.
5. A execução de alimentos não comporta dilação probatória, sendo inviável discutir a capacidade financeira do alimentante, matéria própria de ação revisional.
6. A prisão civil é medida legítima e proporcional diante da inadimplência voluntária e inescusável, conforme precedentes desta Corte.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC art. 528, caput e §3o; CPC art. 786.
Jurisprudência relevante citada: AGI 0745968-45.2020.8.07.0000, Rel(a). SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, p. 13/4/2021. AGI 0703353-40.2020.8.07.0000, Rel. ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, p. 21/7/2020. AGI 0723421-40.2022.8.07.0000, Rel. CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, p. 29/11/2022. AGI 0747566-29.2023.8.07.0000, Rel(a). CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, p. 11/3/2024.